Tribunal: TJDFT
Processo: 0016408-87.2011.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo ente público apelante através do derradeiro petitório que agitara1, quando desistira do apelo que aviara, sob o fundamento de que “nos presentes autos não há débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas, mas está pendente apenas o lançamento do imposto de transmissão causa mortis ITCD”, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido, e, inclusive, intimação do inventariante para dizer sobre a apuração levada a efeito pela Fazenda Pública sobre aludida exação. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41965834 - Pág. 1 a 2 (667 a 668)